Tribunal: TJES
Processo: 0000110-05.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000110-05.2018.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
APELADO: ROGERIO VENANCIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto Estadual e Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA)

contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano-ES (fls. 74/76) que, nos autos da
ação civil pública

proposta pelo recorrente em desfavor de
Rogério Venâncio
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva demolir imóvel construído supostamente área de preservação permanente.

Depreende-se do caderno processual que, em 14/09/2010, os prepostos do IEMA estiveram na localidade de Rio Fundo, zona rural de Marechal Floriano-ES, na margem do Rio Jucu, na coordenada geográfica UTM WGS 84 24K 0321919E / 7741490N, e lavraram o Relatório de Vistoria no qual foi constatada a edificação de uma construção a 2m (dois metros) do rio, dentro, portanto, de área de preservação permanente (fls. 19/20).

Em razão disso, os servidores do IEMA lavraram o Auto de Intimação/Termo de Embargo/Interdição nº 3.224, determinando ao proprietário da edificação, ora apelado, que promovesse a remoção da construção, inclusive dos entulhos, no prazo de 20 (vinte) dias, o que deveria ser comprovado junto àquele órgão de proteção ambiental por meio de documentação descritiva e fotográfica (fls. 17v/18, 22v, 25/verso e 61).

Ocorre que, em nova vistoria realizada em 06/05/2015, verificou-se que o apelado, não só desatendeu as determinações do IEMA, como, em clara desobediência ao embargo administrativo, deu prosseguimento à construção e finalizou a obra, edificando sua residência no local, motivo pelo qual foram emitidas advertência e multa diária pelo órgão ambiental (fls. 31/32 e 66/72), a qual foi inscrita em dívida ativa em razão da ausência do pagamento (fls. 16 e 34/38).

Nesse contexto, a autarquia estadual apelante propôs ação civil pública objetivando promover a reparação, restauração e recuperação dos danos ambientais provocados pelo apelado em área preservação permanente (art. 225, § 1º, inciso III, da CF/88, e arts. 3º, inciso II, e 4º inciso I, alínea “a”, da Lei nº 12.651/2012), no escopo de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225,
caput
e § 3º, da CF/88), mediante a demolição da edificação construída ilicitamente em local proibido e em descumprimento a embargo administrativo (arts. 7º, incisos XI e XXVI, e 16 da Lei Estadual nº 7.058/2002).

Após o apelado apresentar contestação relatando que não suprimiu nenhuma vegetação de preservação permanente no local e que deveria ser preservado seu direito fundamental à moradia digna e a isonomia em relação aos outros moradores irregulares da região, bem como o Ministério Público Estadual de primeiro grau opinar pela procedência do pedido formulado na exordial, a fim de o recorrido ser compelido a demolir a edificação e a realizar a reparação dos danos ambientais causados (fls. 73/verso), o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a demolição da residência do apelado não teria efeitos significantes na recuperação do meio ambiente, por estar inserido em local com outras casas na mesma situação, devendo ser prestigiados os princípios da razoabilidade e da isonomia, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo IEMA, cujo provimento teve manifestação favorável da douta Procuradoria de Justiça (ID 3824095).

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o apelado construiu sua casa em Área de Preservação Permanente e, com isso, causou dano ao meio ambiente, bem como se haveria a necessidade de impor a penalidade de demolição do imóvel.

O art. 225,
caput
, da Constituição da República, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público instituiu as chamadas Áreas de Preservação Permanente, que são localizações definidas pelo Código Florestal (APP legal) ou por regulamento específico (APP administrativa) onde, a rigor, não são permitidas as alterações antrópicas, ou seja, as interferências do homem sobre o meio ambiente, a exemplo de um desmatamento ou de uma construção.

Em harmonia com este entendimento, o art. 3º, inciso II, do Código Florestal (Lei nº 12.651/12), conceitua a Área de Preservação Permanente como sendo a
“
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
.

Já no intuito de compatibilizar a medida de proteção ao meio ambiente com os interesses econômicos dos proprietários de imóveis atingidos pela referida restrição, o Código Florestal vigente à época dos fatos, por meio de seu art. 2º, alíneas “a” e “b”, estipulavam que são Áreas de Preservação Permanente
“as florestas e demais formas de vegetação natural situadas”
(...)
“ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal (...)”
e
“ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais”
, o que foi praticamente reproduzido pelo atual Código Florestal (Lei nº 12.651), em seu art. 4º, incisos I e II
1
.

Dessa forma, caso o proprietário de um terreno construa uma edificação em área considerada de preservação permanente, como, por exemplo, na margem de um rio, terá provocado dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, de forma a ter, em regra, que repará-lo, compensá-lo ou pagar a correspondente indenização.

Partindo dessas premissas, o minucioso exame do caderno processual revela ser
incontroverso os fatos relatados pelo IEMA e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo apelado
, na medida em que este construiu sua residência às margens do Rio Jucu, sem observar a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios, inexistindo discussão a este respeito, o que descortina a ocorrência do dano ambiental e, a princípio, recomendaria o acolhimento da pretensão demolitória, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ
2
), considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel.

Ocorre que, consoante bem informou o juízo
a quo
na sentença objurgada,
“é de notório conhecimento de todos desta Comarca, a localidade em que foi edificada a residência do réu no distrito de Rio Fundo, representa uma área urbana consolidada e de vários anos, com suas vias pavimentadas (asfalto), com serviços públicos de fornecimento de água potável, energia elétrica, rede de esgoto, serviço de limpeza e inclusive passível de recolhimento de impostos tributáveis”
, bem como que
“também é sabido que naquele local, como existe a residência do réu em desconformidade com a Legislação ambiental, também se encontram diversas outras, haja vista que o distrito não tem longa dimensão e também não possui muito espaço para a construção, arriscando em dizer que o local quase em toda sua totalidade se encontra em APP”
(fl. 75).

Como se vê, o município de Marechal Floriano-ES e os órgãos ambientais, dentre eles a autarquia apelante, foram omissos em suas atividades fiscalizadores e acabaram permitindo que diversas residências fossem edificadas, há vários anos, nas margens do Rio Jucu do distrito de Rio Fundo, sem que fosse observada a distância mínima exigida, além de terem estimulado a habitação do local quando ofertaram condições para que os cidadãos lá se instalassem, com a disponibilização de vários serviços públicos essenciais.

A bem da verdade, desde o longínquo ano de 2010, o IEMA tinha ciência que o apelado estava construindo sua residência irregularmente em área de preservação permanente, tanto que emitiu auto de interdição/embargo da obra e determinou a demolição da edificação que havia no terreno. Todavia, apesar de ter notificado algumas vezes o apelado, no transcurso dos anos, a despeito da necessidade de demolir a edificação e de ter aferido, no ano de 2015, que a casa foi concluída pelo recorrido em descumprimento do embargo administrativo, somente propôs a presente ação civil pública objetivando remover o imóvel construído no ano de 2018, demonstrando a conivência com aquela situação irregular.

O Relatório de Vistoria demonstra que o apelado edificou sua pequena e humilde residência nas margens do Rio Jucu (fls. 67/verso), ao lado de outras tantas casas que também contornam o referido rio, de forma que, como bem expôs o juízo
a quo
,
“a retirada isolada de apenas uma residência não surtirá efeitos significantes ao meio ambiente, tendo em vista que toda a área remanescente se encontra edificada e habitada”
, demonstrando ser o pleito demolitório, neste específico caso concreto, desproporcional e violador do princípio da isonomia (art. 5º,
caput
e inciso I, da CF/88).

Com efeito, diante do atual cenário em que se encontra aquela área, no qual já houve a intervenção por diversos outros cidadãos que habitam o local, não haveria sequer como o apelado proceder com a recuperação da área degradada, pois a sua edificação ocupa um insignificante espaço territorial, de forma que o princípio da isonomia recomendaria uma atuação macro e coletiva dos órgãos de fiscalização ambiental para alcançar o máximo de proteção ao meio ambiente equilibrado, e não uma ordem micro e individual de demolição exclusiva da residência do recorrido, que de nada serviria para proteger e restaurar o meio ambiente.

Em que pese o Poder Judiciário não possa, em regra, num processo individual conservar a residência construída em área de preservação permanente com base nas exceções previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, que tratam da regularização administrativa coletiva (Reurb), por depender da atuação do Poder Executivo, de estudos técnicos e de outras exigências legais
3
, é perfeitamente possível aferir que a adoção
isolada
da grave sanção de demolição da residência da casa do apelado nesta demanda não atingiria o escopo buscado pela Constituição da República e pelo Código Florestal, uma vez que provavelmente a fauna, flora e vegetação, daquela pequena área de preservação permanente não seria restaurada e poderia, quiçá, ser até mais prejudicial ao meio ambiente, considerando os entulhos que seriam gerados.

Conforme bem expôs o julgador monocrático na sentença objurgada,
“a efetividade aqui buscada seria satisfeita através da Administração Pública local com o auxílio dos órgãos ambientais em dar início ao processo de regularização fundiária dessa área urbana consolidada, inclusive, com a exigência de eventuais condicionantes ambientais, como o recuo das edificações à distância compatível com a legislação ambiental, respeitadas, claro, as características da localidade, a fim de garantir a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Tal efetividade dificilmente seria implementada pela autarquia destruindo-se apenas uma dentre todas as outras residências do local, tampouco seria pelo próprio requerido, relegando a decisão judicial, após o atendimento do requerente, ao descumprimento e ao esquecimento do arquivo”
.

Não há como desconsiderar a situação ocupacional do local que, por omissão ou até mesmo incentivo do Poder Público, acabou permitindo que diversas residências fossem instaladas por população menos favorecida na área de preservação permanente lindeira do Rio Jucu e determinar que somente a habitação do apelado seja demolida como forma de supostamente cessar a degradação ambiental e restaurar o ecossistema da região, sob risco de nítida afronta ao princípio da isonomia e de aparência de perseguição direcionada do Poder Público em relação ao recorrido.

Vale ressaltar, ainda, que o presente processo não teve a devida instrução realizada para esclarecer adequadamente os fatos e as consequências dele originadas, principalmente os impactos que foram provocados no ecossistema da localidade com a edificação na área de preservação permanente e as soluções que poderiam ser adotadas para resolver a questão, na medida em que foram colacionados apenas os autos de interdição/embargo da obra, os relatórios de vistoria e as multas e advertências aplicadas pelo IEMA ao apelado, inexistindo qualquer tipo de estudo técnico da área ou laudo pericial, reforçando a desproporcionalidade da imposição imediata da sanção de demolição exclusiva da residência do recorrido.

Não se trata aqui de aplicar a teoria do fato consumado para possibilitar que o apelado mantenha edificação em área de preservação permanente, pois isto equivaleria a perpetuar suposto direito de poluir que vai de encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado. Na realidade, apenas está sendo reconhecido que a precária instrução probatória e a atual situação habitacional do local obstam, ao menos por ora, a demolição exclusiva do imóvel do apelado como forma de restaurar e proporcionar o equilíbrio do meio ambiente naquela área, tendo em vista que, sem o devido estudo técnico, tal medida provavelmente não teria nenhum efeito prático, sendo prudente que o Ministério Público, o município de Marechal Floriano-ES e os órgãos ambientais fiscalizadores, busquem adotar alguma solução que leve em conta todas as habitações atualmente existentes na localidade, no escopo de alcançar a máxima proteção ambiental e, também, preservar o exercício da vida digna por aquela camada mais humildes de cidadãos, como é o caso, por exemplo, da regularização fundiária rural e urbana previstas nas Leis nº 12.651/12 e nº 13.465/17.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios já tiveram a oportunidade de assim também concluírem, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE UNAÍ - MURO CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A INTERVENÇÃO FOI REALIZADA PELO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UNAÍ - ÁREA URBANA CONSOLIDADA - CÓRREGO CANALIZADO - PERDA DA FUNÇÃO AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1 - Demonstrado que o imóvel do requerido se localiza na área urbana do município, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 3º, XXVI, do Código Florestal de 2012, resta configurada a área urbana consolidada. 2. (...).
3 - Levando-se em conta que a área sob a qual o parquet aponta o dano ambiental se trata, atualmente, de área urbana consolidada, a demolição de intervenção antrópica não se afigura como medida adequada para proteção ambiental do córrego localizado nas proximidades do imóvel sub judice, sobretudo em razão de o curso d'água ter sido integralmente canalizado. 4 - A remoção de intervenção antrópica em área urbana integralmente ocupada não se afigura como medida adequada para proteção ambiental se não subsiste a função ecológica em virtude da completa urbanização e a canalização artificial do córrego, ausente mata nativa, flora, fauna ou vegetação, não demonstrado o dano ao meio ambiente ou o risco à integridade humana.
5 - Sentença confirmada em remessa necessária. Prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.12.007160-7/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 28/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. (...). 5. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. No caso, restou incontroverso que houve parcelamento irregular do solo, sendo de rigor, na hipótese de ser possível, a regularização da área, objeto da lide, com a observância das normas pertinentes ao direito urbanístico e ao direito ambiental. Ademais,
é admitida a possibilidade de regularização fundiária de ocupação irregular em área de preservação permanente – APP, nos termos da Lei n° 11.977/09 - Minha Casa Minha Vida e Lei n° 12.651/12, que possibilitaram a regularização fundiária com base no interesse social ou interesse específico, bem como o Provimento n° 21 da E. Corregedoria Geral de Justiça que dispôs em seus itens 216 e 217 sobre os procedimentos a serem adotados na regularização fundiária, torna-se imprescindível a análise prévia da sua possibilidade antes de se determinar o desfazimento do loteamento e subsequente demolição das construções erigidas no local. Aliás, recentemente foi editada a Lei 13.465/17, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, trazendo instrumentos ao Poder Público para a adequação de áreas irregularmente ocupadas, sendo, inclusive, o Município um dos legitimados para requerer o REURB.
6. (...). (TJSP; Apelação Cível 1002545-84.2020.8.26.0338; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Mairiporã - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022).

Diante deste cenário,
revela-se imperioso
preservar
a

sentença
objurgada
e, com isso, evitar que a residência do apelado seja precipitadamente demolida para alcançar eventual equilíbrio do meio ambiente daquela região, possibilitando, assim, que as autoridades competentes busquem a melhor forma de regularizar todo o “complexo habitacional” instalado naquela área de preservação permanente, e não apenas remover a casa do recorrido desarrazoavelmente e sem observar a isonomia.

Antes de concluir, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), uma vez que não houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada, por força do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito,

lhe
negar

provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (...); II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: (...).

2
Súmula nº 613 do STJ – Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

3
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL 16. O próprio Código Florestal prevê procedimento administrativo peculiar, sob rigorosos requisitos, para a regularização fundiária urbana (Reurb) de interesse social e de interesse específico (Lei 12.651/2012, arts. 64 e 65), "na forma da lei". Tal fato indica ser descabido ao Poder Judiciário, sem lei e, pior, contra lei existente, regularizar ocupações individualmente - edificação por edificação -, mais ainda na posição de órfão de cautelas e estudos técnicos exigíveis da Administração, quando se propõe a ordenar o caos urbanístico das cidades. 17. Segundo o Código Florestal (grifos acrescentados), "poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda" (Lei 12.651/2012, art. 8°, § 2°). Impende recordar que o legislador veda, "em qualquer hipótese", a "regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa" bem como daquelas situações ilícitas que estejam "além das previstas nesta Lei" (art. 8°, par. 4°). Trata-se de regularização administrativa coletiva, ou seja, a um só tempo conduzida pelo Poder Executivo (portanto, não judicial) e incidente sobre "núcleo urbano informal" (portanto, desarrazoado aplicá-la ad hoc, para regularizar ocupações individuais isoladas), tudo sob o pálio da política urbana pública e mediante "a elaboração de estudos técnicos" e "compensações ambientais" (Lei 13.465/2017, art. 11, I e II, e § 2°). Tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública possuem legitimação para requerer a Regularização Fundiária Urbana ? Reurb (Lei 13.465/2017, art. 14, IV e V). (REsp n. 1.782.692/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/11/2019, STJ).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE CASA NA MARGEM DE RIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMOLIÇÃO COMO FORMA DE CESSAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAR O ECOSSISTEMA EQUILIBRADO DO LOCAL. MEDIDA DESPROPORCIONAL E NÃO ISONÔMICA. ÁREA ABARCADA POR DIVERSAS RESIDÊNCIAS NA MESMA SITUAÇÃO DO APELADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS A RESPEITO DA ÁREA. NECESSIDADE DE O PODER PÚBLICO ADOTAR UMA POLÍTICA MACRO NA LOCALIDADE. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO APELADO QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE RECUPERAR O MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O art. 225,
caput
, da Constituição da República, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público instituiu as chamadas Áreas de Preservação Permanente, que são localizações definidas pelo Código Florestal (APP legal) ou por regulamento específico (APP administrativa) onde, a rigor, não são permitidas as alterações antrópicas, ou seja, as interferências do homem sobre o meio ambiente, a exemplo de um desmatamento ou de uma construção. Assim, caso o proprietário de um terreno construa uma edificação em área considerada de preservação permanente, como, por exemplo, na margem de um rio, terá provocado dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, de forma a ter, em regra, que repará-lo, compensá-lo ou pagar a correspondente indenização.

2
)
Na hipótese, revela ser incontroverso os fatos relatados pelo IEMA e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo apelado, na medida em que este construiu sua residência às margens do Rio Jucu, sem observar a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios, inexistindo discussão a este respeito, o que descortina a ocorrência do dano ambiental e, a princípio, recomendaria o acolhimento da pretensão demolitória, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ), considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel.

3
)
Acontece que o município de Marechal Floriano-ES e os órgãos ambientais, dentre eles a autarquia apelante, foram omissos em suas atividades fiscalizadores e acabaram permitindo que diversas residências fossem edificadas, há vários anos, nas margens do Rio Jucu do distrito de Rio Fundo, sem que fosse observada a distância mínima exigida, além de terem estimulado a habitação do local quando ofertaram condições para que os cidadãos lá se instalassem, com a disponibilização de vários serviços públicos essenciais, descortinando a desarrazoabilidade e a falta de isonomia numa eventual ordem para que apenas a edificação construída pelo apelado fosse removida como forma de supostamente recuperar o equilíbrio do meio ambienta daquela localidade.

4
)
O presente processo não teve a devida instrução realizada para esclarecer adequadamente os fatos e as consequências dele originadas, principalmente os impactos que foram provocados no ecossistema da localidade com a edificação na área de preservação permanente e as soluções que poderiam ser adotadas para resolver a questão, na medida em que foram colacionados apenas os autos de interdição/embargo da obra, os relatórios de vistoria e as multas e advertências aplicadas pelo IEMA ao apelado, inexistindo qualquer tipo de estudo técnico da área ou laudo pericial, reforçando a desproporcionalidade da imposição imediata da sanção de demolição exclusiva da residência do recorrido.

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.